Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-61.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001537-61.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIEL ROCHA DEODORO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO COSTA FRAGA RIBEIRO - CPF: 037.862.411-39 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ADILEIA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 089.521.961-12 (VÍTIMA), R. S. D. - CPF: 088.646.091-30 (VÍTIMA), BRUNO BORGES RESENDE (VÍTIMA), ROBERTO FILHO MARTINS DA SILVA (VÍTIMA), Adriel Rocha Deodoro (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR – ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NO ACERVO PROBATÓRIO – REDUÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 35 DO TJMT – CÁLCULO BASEADO NO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos, bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica.

Embora o apelante afirme que não comprou as bebidas alcoólicas, tampouco as forneceu para os menores, infere-se do texto do tipo penal por ele infringido que se trata de crime de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 243, da Lei 8.069/90 é suficiente para a consumação do delito.

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. ” (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 35 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Leandro Costa Fraga Ribeiro, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 0001537-61.2018.8.11.0020, em que condenou o réu no incurso da sanção prevista no art. 243 da lei n. 8.069/1990, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito. (Id. 133553651)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer:

a)

Absolvição do apelante do crime previsto no art. 243 da lei n. 8069/90, por 05 vezes, a forma do art. 70 do CP, diante atipicidade da conduta e por insuficiência probatória para sua condenação, nos termos do art. 386, VIII do CPP;

b)

Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, considerando que sequer restou evidenciado nos autos que todos os adolescentes (vítimas) consumiram bebidas alcoólicas na data dos fatos. (Id. 133203365)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 133203375)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 133553651):

Sumário:
Apelação Criminal – Fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante, ante ausência de provas – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Ademais, o crime descrito no art. 243 da Lei 8.069/90 é formal, bastando para sua configuração que o agente venda, forneça, sirva, ministre ou entregue, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, o que restou sobejadamente comprovado no caso em comento, restando incabível absolvição pleiteada pela defesa. Pleito Alternativo – Redução do quantum majorado na 3a fase dosimétrica (Concurso Formal) – Inoportuno – O número de vítimas influência na fração de aumento de pena no concurso formal, assim quanto maior o número de vítimas, maior o quantum, observado o princípio da individualização da pena.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Leandro Costa Fraga Ribeiro, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 0001537-61.2018.8.11.0020.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos que, no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 16h00min, no Parque Municipal, localizado no bairro Atlântico, nesta cidade, o denunciado forneceu bebida alcoólica a menores de dezoito anos.

Infere-se do apurado que na data supramencionada, o denunciado comprou bebidas alcoólicas e, na companhia dos menores Adiléia Araújo Pinheiro, Adryel da Rocha Teodoro, Roberto Filho Martins, Bruno Borges Resende e Rodrigo Souza David, foi até o Parque Municipal.

Na ocasião, o denunciado forneceu bebida alcoólica aos adolescentes Adiléia Araújo Pinheiro, Adryel da Rocha Teodoro, Roberto Filho Martins, Bruno Borges Resende e Rodrigo Souza David.

Posteriormente, a diretora da escola em que os menores estudam tomou conhecimento dos fatos e acionou as autoridades. [...] (Id. 133203327)

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença para uma melhor análise ao caso,
in verbis
:

“[...] II. Do mérito.

No caso em tela, é imputado ao denunciado a prática do crime descrito no art. 243, da Lei 8.069/1990, in verbis:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

A materialidade delitiva esta consubstanciada nos autos pelo Boletim de Ocorrência n° 2017.408945, Relatório do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente de Alto Araguaia/MT, Ofício no 48/2017 da Escola Patrocínio Joaquim Dias, Notícia de fato SIMP no 000401-031/2018, Termos de Declarações, Relatório Final; e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

No que pertine à autoria, é também extraída do panorama probatório carreado aos autos, harmônico e seguro em confirmar a narrativa da denúncia, sobretudo pelos depoimentos colhidos em sede policial, bem como pelas declarações prestadas em juízo.

Com efeito, os elementos probatórios coligidos aos autos, evidenciam que o acusado, no dia 01/12/2017, forneceu bebida alcóolica aos adolescentes Adiléia Araújo Ribeiro, Rodrigo Souza David e Roberto Filho Martins da Silva.

[...]

A par da instrução probatória, verifico que a versão dos fatos apresentada pelo réu revela-se isolada nos autos e destituída de qualquer comprovação concreta, razão pela qual não merece acolhimento.

Com efeito, exsurge dos autos que os adolescentes Adiléia Araújo Ribeiro, Rodrigo Souza David e Roberto Filho Martins da Silva, quando ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que o acusado, Leandro Costa Fraga Ribeiro foi quem comprou e também forneceu as bebidas alcóolicas, havendo inclusive riqueza de detalhes durante a narrativa dos fatos ocorridos no dia 01/12/2017.

Dos depoimentos supratranscritos, é inconteste que no dia dos fatos, os menores fizeram o consumo de bebidas alcóolicas, sendo apurado pelas narrativas, o consumo de “Ices”, “Vodkas” e “Whiskys”, todos ministrados com energético, bebidas estas patrocinadas e oferecidas pelo acusado.

A testemunha Maria Hosana Borges apresentou esclarecimentos relevantes para o deslinde dos fatos, pois foi quem percebeu os sinais de embriaguez apresentados pelos adolescentes, vide os trechos “Comecei a ensaiar e a Adiléia já chegou passando mal, passando mal, e o Rodrigo ele é bem branquinho, ele chegou com o rosto muito vermelho, quando eu comecei a colocar em fila eu vi que eles estavam desnorteados, a maioria dos alunos, ela começou a vomitar, vomitando e vomitando e muito ruim mesmo, e o Rodrigo passando mal, o Bruno também passando muito mal”.

Nesse sentido, importa ressaltar que o “consentimento” da vítima entre 12 e 18 anos, na ingestão de bebidas alcoólicas não é livre e lícito – hipótese dos autos -, pois o adolescente, pessoa que tem entre 12 (doze) anos a 18 (dezoito) anos (art. 2o do ECA), não pode dispor de seus direitos assegurados na Constituição Federal e na especial Lei 8.069/90, pois o bem jurídico tutelado no diploma legal é a integridade física, sexual, psíquica, moral, especialmente porque a vítima estava em faixa etária de presunção legal de que é pessoa em desenvolvimento, sem discernimento completo, suscetível a corrupção moral que poderá trazer consequências para toda a vida.

Além disso, no art. 227, caput, da Constituição Federal está descrito o dever da família, da sociedade, do Estado de assegurar com absoluta prioridade os direitos das crianças e adolescentes, merecendo destaque o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade, sendo dever colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No caso, tipo penal descrito no art. 243, do ECA, é compreendido pelas elementares “vender”, “fornecer”, “servir”, “ministrar” ou “entregar”, sendo evidente nos autos, a prática dos núcleos verbais, conforme relatado oferecido pelas próprias vítimas.

Assim, inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta ou que afaste a culpabilidade ou a punibilidade do agente, conclui-se que o acusado praticou o delito descrito no art. 243 da Lei no 8069/1990, quer seja ao “fornecer”, quer seja ao “servir” bebida alcóolica a pessoa menor de idade, sendo, portanto, caso de procedência da pretensão punitiva.

- Da causa de aumento

Outrossim, conforme consta dos autos, tem-se que o acusado, mediante uma única ação, praticou mais de um crime, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes, tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Nessa quadra, o Ministério Público imputa ao acusado a prática do delito previsto no art. 243, da Lei no 8069/1990, por quatro vezes.

Todavia, prepondera na denúncia a indicação de 5 (cinco) vítimas, sendo possível extrair, a partir dos depoimentos de Adiléia Araújo Ribeiro, Rodrigo Souza David e Roberto Filho Martins da Silva, a informação de que todos os adolescentes, aqui incluídos Adryel da Rocha Teodoro e Bruno Borges Resende, consumiram bebidas alcóolicas fornecidas pelo acusado Leandro Costa Fraga Ribeiro, razão pela qual entendo por bem a exasperação da pena ao patamar de 1/3.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia para CONDENAR o acusado LEANDRO COSTA FRAGA RIBEIRO pela prática do crime descrito no art. 243 da Lei 8.069/90, por cinco vezes, na forma do art. 70 do CP.

IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena do réu.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais passíveis de valoração.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias dos crimes não se destacam, pelo que nada há a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu ao crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime do art. 243, da Lei no 8069/1990, em 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não concorrem agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA no patamar anteriormente aplicado.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, consoante adiantado, incide a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, isso porque, o acusado mediante uma única ação, praticou 5 (cinco) crimes idênticos, razão pela qual exaspero a pena à fração de 1/3, ficando as sanções definidas para o crime descrito no art. 243, da Lei no 8069/1990, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 13 (dez) dias multa, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena acima aplicada.

- Do valor da multa

Ausentes maiores informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.

- Do regime de cumprimento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

- Da substituição da pena privativa de liberdade.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão condicional da penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.

Considerando o fato de que o réu está em liberdade, não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] (Id. 133203362)

Extrai-se da denúncia, que no dia 01 de dezembro de 2017, no município de Alto Araguaia, o apelante teria fornecido bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Conseguinte, o mesmo foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 243 do ECA (Lei n. 8.069/90), totalizando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas de que o mesmo tenha fornecido bebida alcoólica aos menores, ou caso entenda pela condenação, que a pena seja reduzida.

Sem razão.

A materialidade do crime que está demonstrada através dos seguintes documentos: comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 133203327), Relatório do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente de Alto Araguaia/MT (Id. 133203327), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange a autoria delitiva restou evidenciada no conjunto probatório carreado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase inquisitorial e judicial.

As vítimas
Adiléia Araújo Pinheiro, Roberto Filho Martins, Bruno Borges Resende e Rodrigo Souza David
, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, relataram que consumiram bebidas alcoólicas, sendo fornecidas pelo apelante.

A vítima Adiléia Araújo Ribeiro, quando inquirida em juízo, afirmou:

“A gente estava indo para casa da diretora Maria Hosana; a gente encontrou o Leandro; a gente estava em três, eu, o Roberto e Adriel. Dentro do carro, Adriel e Leandro (acusado), tiveram a ideia de comprar bebida alcóolica. A gente foi no mercadinho em Santa Rita,e o Leandro comprou. Como a gente estava no ensaio, eu não quis beber muito; o Leandro ofereceu uma garrafinha de bebida; e eu aceitei, eu bebi um pouco, porque o meu estomago já não estava muito bem. Eles beberam, beberam; acho que eles já estavam até bêbados, e aí o Leandro estava falando para o Adriel dizer para mim que ele (Leandro) queria ficar comigo, essas coisas. Eu não estava bêbada, mas passei mal com essa bebida, eu comecei a vomitar. Era uma Ice. O Leandro era motorista da escola. No dia da apresentação, a gente chegou atrasado; nós ficamos dentro do carro, depois fomos para um rio nós ficamos dentro do carro, depois fomos para um rio, a gente não ficou muito tempo lá, logo em seguida a gente foi para a casa da Diretora, mas eles não beberam a bebida toda, guardou dentro do carro para depois da apresentação eles beberem, porque eu não apresentei, na hora da apresentação eu estava passando mal e fui embora; o Bruno estava depois que a gente foi para a casa da diretora, porque depois que a gente foi, ele voltou pra buscar a gente de carro, o Leandro, com as bebidas dentro do carro; A Maria Hosana percebeu que eu estava passando mal [...] eu vi o Leandro comprando as bebidas; todos que estavam no carro beberam bebida alcóolica; beberam dentro do carro, mas também depois da apresentação eles foram pra rua, não sei pra onde eles foram, depois da apresentação eles também beberam. A bebida alcóolica consumida por todos os menores (vítimas) foi adquirida por Leandro; Eu consumi uma Ice e passei mal”. (Relatório de mídia – Id. 1333203350)

A vítima Rodrigo Souza David, afirmou em juízo:

“Entrei dentro do carro aí estava o Bruno Borges, o Adriel, o motorista e a Adiléia, a gente estava indo em direção à praça do boiadeiro, aí ele me ofereceu energético com bebida alcoólica, pegou um copo descartável assim, aí eu bebi uns três copos; aí depois ele misturou a bebida amarela lá com energético, eu bebi, achei até gostoso, daí perguntei o que era, ele falou que era vodka. Nós tínhamos levado um copo descartável com a bebida, estava bebendo sim; foi cada um “bicando”; eu conheci Leandro, o motorista, na escola; eu não tive participação na conta, nem nada, pois eles já tinham comprado (as bebidas) antes; eu não tinha bebido bebida alcóolica antes. Eu não vi a Adiléia passando mal, só ouvi. Falaram que a Adiléia contou para a Lara, que contou para a Maria Hosana”. (Relatório de mídia – Id. 1333203350)

A vítima Roberto Filho Martins da Silva, esclareceu em juízo:

“A gente pegou uma carona com ele (Leandro), um amigo nosso (Adriel) conhecia ele. A gente estava andando, mas não me lembro muito. A gente foi no rio, tomar banho. Não sei se foi o Leandro ou o meu colega quem comprou as bebidas. Eu bebi a bebida, mas foi eu que peguei. A Adiléia já estava passando mal um pouco antes, mas aí ela bebeu e parece que piorou. Eu não sei se algum colega nosso contou para a Maria Hosana. Eu não vi o Leandro oferecendo bebida para alguém. Quem levou a bebida para o carro deve ter sido o Leandro” (Relatório de mídia – Id. 1333203350)

Além das declarações das vítimas, foram corroboradas em juízo, pelo depoimento da Maria Hosana Borges (Diretora da Unidade Escolar), a qual afirmou que os alunos apresentaram visíveis sinais de embriaguez.

A testemunha, Maria Hosana Borges, diretora da escola, aduziu em juízo:

“Comecei a ensaiar e a Adiléia já chegou passando mal, passando mal, e o Rodrigo ele é bem branquinho, ele chegou com o rosto muito vermelho, quando eu comecei a colocar em fila eu vi que eles estavam desnorteados, a maioria dos alunos, ela começou a vomitar, vomitando e vomitando e muito ruim mesmo, e o Rodrigo passando mal, o Bruno também passando muito mal, ai eu pensei gente isso não tá certo, não teve como ensaiar no outro dia, a Lara chegou em mim e falou “Hosana, você sabe por quê os meninos estavam passando mal?”, então eu falei “acredito que foi nervosismo, timidez, né”, “não, Hosana, não foi isso, a Adiléia me falou que eles tomaram muita pinga mesmo que eles estavam indo para sua casa e o Leandro cercou ela, próximo à casa da vó dele, e chamou ela o Roberto e o Adriel”, que é outro aluno também, então pegou esses três e chamou e pôs no gol vermelho no carro dele e o gol já estava cheio de Whisky de energético, cerveja, todo tipo de bebida e levou eles pro rio; ele deu álcool e depois que os alunos foram para minha casa, por isso chegaram lá em casa passando mal, quando eles saíram da minha casa o Leandro estava próximo da minha casa, ele estava por ali perto da minha casa, pegou esses alunos novamente, os alunos me relataram que eles beberam muito; eles falaram que tinha Whisky energético, muito energético, a Adiléia desmaiou e o Leandro levou ela para a farmácia, eles relataram que ele embebedou muito ela porque tinha interesse de ficar com ela de namorar com ela; eles falam que a bebida já estava no carro. Eu conversei pessoalmente com o Leandro, ele foi chamado na escola, mas ele nega; todos eram menores de idade e consumiram bebida alcóolica; acredito que eles ficaram na companhia do Leandro por 2 horas; chegaram a minha casa passando mal”. (Relatório de mídia – Id. 1333203350)

Percebe-se, que os depoimentos dos adolescentes foram uníssonos no sentido de que o apelante forneceu bebidas alcoólicas a eles.

Por sua vez, o apelante, nas duas oportunidades em que foi inquirido, negou a prática do crime, afirmando que não comprou ou forneceu as bebidas alcoólicas para os adolescentes (vítimas).

Vejamos o que foi declarado pelo apelante em juízo,
in verbis
:

“[...]“Não é verdade. Eu fui fazer simplesmente um favor para os meninos, eu já os conhecia, eles eram da mesma escola; mas de outra linha; não era o meu trabalho pegá-los. Nesse dia não teve aula né, eu vim a cidade para buscar minha esposa, aí eles apareceram pedindo para que eu os levasse para uma casa para trocar de roupa e ir para apresentação. Não lembro o nome de todos eles. Passando na Avenida, eles (adolescentes) pediram para passar no "Valdiron" para comprar algumas coisas, lá vende de tudo. Eu não comprei nada. Eu vi os meninos pegando bolacha, skinny, essas coisas. Eu não vi ninguém comprando bebida alcóolica. Depois dessa parada, a gente entrou dentro do carro, e eles pediram para passar no balneário, lá em Santa Rita, para tomar um banho. Depois do balneário, eu deixei eles (adolescentes) em frente à casa da Diretora. Ficamos uns 10 minutos no balneário, o tempo todo foi de 20 a 30 minutos. Isso aconteceu no período da tarde. Não percebi nenhum deles consumindo bebida alcóolica no veículo, não comprei e nem forneci bebida alcóolica aos menores. Não existia bebida no carro; minha esposa não participou desse passeio. Não procede as informações de que eles ingeriram bebida alcóolica, se eles tomaram foi na festa, fora do meu carro, fora da minha presença. Não percebi nenhuma alteração de comportamento. Sei que eles são menores de idade. Acho que não existe nenhum motivo contra mim, para acusar, mas acho que eles ficaram com medo de assumir. Não tinham bebidas dentro do meu carro. Nesse dia, eles tinham uma apresentação, a escola foi liberada, foi numa sexta feira, não teve aula. Os adolescentes moravam e estudavam na zona rural”. (Relatório de mídia – Id. 1333203350)

Embora o apelante afirme que não comprou as bebidas alcoólicas, tampouco as forneceu para os menores, infere-se do texto do tipo penal por ele infringido que se trata de crime de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 243, da Lei 8.069/90 é suficiente para a consumação do delito.

Aliás, o conteúdo do tipo penal em referência foi reformado pela Lei n. 13.106/2015, que passou a punir o crime de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente, tal como se depreende do texto normativo a seguir transcrito:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015) Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro)anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e testemunhas que o apontam como o autor dos fatos. Ademais, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolesce é delito de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no seu preceito primário é suficiente para a consumação do delito. [...](N.U 0001011-94.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”

Diante do exposto, não remanesce dúvida que o apelante praticou o crime de fornecimento de bebida alcoólica aos menores, até porque a sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório produzido na instrução processual, não ostenta força suficiente para afastar sua condenação.

Destarte ainda, que a prova destes autos é robusta, não havendo como se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, VIII do CPP), tendo em vista que restou comprovado que ele tinha total e absoluto conhecimento de que os adolescentes eram menores de idade, e mesmo assim comprou e forneceu bebida alcoólica, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cumpre ressaltar que embora a ingestão de bebidas alcoólicas tenha o consentimento dos adolescentes, não exime a responsabilização do apelante, pois, de acordo com critério biológico, que presume, de forma absoluta, de que o menor de dezoito anos possui desenvolvimento mental incompleto, considerado inteiramente incapaz a entender o caráter ilícito do fato, devendo ser submetido à disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“
Art. 2o do ECA - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. ”

Noutro vértice, o apelante requer a revisão da pena aplicada com a sua redução, considerando que nem sequer restou evidenciado nos autos de que todos os adolescentes (vítimas) consumiram bebidas alcoólicas na data do fato, com fundamento que ao menos 03 (três) adolescente negaram o consumo.

Contudo, sem razão.

Inicialmente, transcrevo trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]-
Da causa de aumento

Outrossim, conforme consta dos autos, tem-se que o acusado, mediante uma única ação, praticou mais de um crime, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes, tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Nessa quadra, o Ministério Público imputa ao acusado a prática do delito previsto no art. 243, da Lei no 8069/1990, por quatro vezes.

Todavia, prepondera na denúncia a indicação de 5 (cinco) vítimas,
sendo possível extrair, a partir dos depoimentos de Adiléia Araújo Ribeiro, Rodrigo Souza David e Roberto Filho Martins da Silva, a informação de que todos os adolescentes, aqui incluídos Adryel da Rocha Teodoro e Bruno Borges Resende, consumiram bebidas alcóolicas fornecidas pelo acusado Leandro Costa Fraga Ribeiro, razão pela qual entendo por bem a exasperação da pena ao patamar de 1/3.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia para CONDENAR o acusado LEANDRO COSTA FRAGA RIBEIRO pela prática do crime descrito no art. 243 da Lei 8.069/90, por cinco vezes, na forma do art. 70 do CP.

IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena do réu.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais passíveis de valoração.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias dos crimes não se destacam, pelo que nada há a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu ao crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime do art. 243, da Lei no 8069/1990, em 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não concorrem agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA no patamar anteriormente aplicado.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, consoante adiantado, incide a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, isso porque, o acusado mediante uma única ação, praticou 5 (cinco) crimes idênticos, razão pela qual exaspero a pena à fração de 1/3, ficando as sanções definidas para o crime descrito no art. 243, da Lei no 8069/1990,
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 13 (dez) dias multa
, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena acima aplicada.
[....] (Id. 133203362)

Assim, verifica-se que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, bem como pelo número de vítimas, dentro do intervalo legal de 1/6 (um sexto) a 1⁄2 (metade).

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações; 1⁄4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações e 1⁄2 (metade) para 06 (seis) ou mais infrações.

Vejamos o Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT,
in verbis
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Corroborando com o exposto, o entendimento desta corte,
in verbis
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. ” (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 35 do TJMT) (N.U 0008634-23.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”

“[...] 7. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. [...](N.U 0015076-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“[...] 2. Conforme amplamente assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações e 1/2 (metade) para 06 (seis) ou mais infrações. [...](N.U 0014867-59.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“[...] 4. Os Tribunais Superiores têm se posicionado pela inadmissibilidade da aplicação simultânea dos institutos do concurso formal e crime continuado, isto é, “quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações” (HC 406.790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017). [...]
(N.U 0010794-41.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Desse modo, verifica-se que a fração decorrente do concurso formal, foi aplicada corretamente pelo juízo
a quo,
pois, restou evidenciado nos elementos probatórios frutificados nos autos que o apelante atingiu 05 (cinco) vítimas, não merecendo o reparo guerreado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto por Leandro Costa Fraga Ribeiro, mantendo a r. sentença inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023